Tribunal: STF
Processo: RE 1376218
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP/RS) em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS) que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo em Execução interposto pelo ora recorrido para o fim de afastar a alteração da data-base em decorrência de nova condenação. O julgamento foi assim ementado (eDoc. 6, fl. 1):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, A UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO ENSEJA A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. AGRAVO PROVIDO”.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o prequestionamento da matéria em debate, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, II, XXXIX e XLVI, da CF/88 (eDoc. 8). 



    Argumenta, em síntese, que “o acórdão desconsiderou o fato de que, quando da unificação das penas em face de nova condenação, para que se proceda à alteração da data-base para concessão de futuros benefícios, pouco importa se a condenação superveniente é atinente a crime praticado antes ou depois do início da execução da pena que estava em curso, tampouco se houve ou não alteração de regime carcerário. O marco a ser considerado como nova data-base para concessão dos benefícios é a data do trânsito em julgado da condenação superveniente”(eDoc. 8, fl. 7).



    Afirma que “o entendimento firmado pela Câmara Criminal acarreta ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal, na medida em que é vedado ao poder judiciário criar benefícios não previstos em lei, bem assim o da individualização da pena, acerca dos quais olvidou o decisum. Cumpre destacar, ademais, que a posição do acórdão ora recorrido destoa da orientação da Corte Suprema” (eDoc. 8, fl. 7). 



    Assim, pleiteia, ao final, “seja admitido o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, e, ao final, integralmente provido nessa Suprema Instância, ao efeito de ser reformado o decisum proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, alterando-se a data-base” (eDoc. 8, fl. 11).



    Contrarrazões do recorrido, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS), no sentido do não conhecimento do apelo em razão da ausência de prequestionamento, ou, em caso contrário, pelo seu não provimento (eDoc. 9, fls. 10-18). Defende a ausência de desrespeito a qualquer preceito constitucional e, relativamente ao mérito, entende pelo acerto do acórdão recorrido, o qual se alinhou ao entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e à interpretação mais favorável ao acusado (STJ).



    O Tribunal a quo admitiu o Recurso Extraordinário (eDoc. 10).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Conforme já pude me manifestar em outras oportunidades, entendo que o acórdão impugnado mereceria reparo, pois, na mesma linha de julgados mais antigos da CORTE, em sede de habeas corpus e Recurso Ordinário em Habeas Corpus, em se tratando de unificação de penas, como no presente caso, modifica-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado da última condenação.



    Entretanto, muito embora tenha essa ressalva a respeito do tema, a jurisprudência atual da CORTE - firmada em sede de Recurso Extraordinário e Recurso Extraordinário com Agravo -, caminha no sentido de considerar a matéria em debate como de índole infraconstitucional, ante a necessidade de se analisar a legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal e Código Penal), o que inviabiliza sua discussão pela via do Recurso Extraordinário.



    Assim, em respeito ao princípio da colegialidade, deve ser reconhecida a ofensa meramente indireta à CONSTITUIÇÃO FEDERAL, na conformidade dos seguintes recentes precedentes: ARE 1.279.355 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/10/2020); ARE 1.263.758 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/9/2020); ARE 1.253.755 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020); RE 1.240.377 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/8/2020); RE 1.265.033 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/5/2020); ARE 1.264.795 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Rel. p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020); ARE 1.179.718 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 26/6/2019); ARE 1.215.638 (Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019); RE 1.240.377 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/8/2020); ARE 1.160.525, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019); e ARE 1.193.250 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2019), este último julgado pelo Plenário do TRIBUNAL e assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Prequestionamento. Ausência. Execução penal. Alteração da data-base. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nº 282/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.”



    Destarte, ressalvado meu entendimento pessoal, passarei a adotar o posicionamento majoritário, de modo a seguir a orientação do Colegiado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente